Tribunal: TJPA
Processo: 0003924-88.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003924-88.2010.8.14.0006

APELANTE: WAGNER LIMA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO POLICIAL QUESTIONADO. PROVAS JUDICIAIS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wagner Lima Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, notadamente em razão da suposta nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base por indevida valoração negativa dos vetores do art. 59 do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante está fundamentada em prova idônea e suficiente, considerando os equívocos presentes no reconhecimento realizado na fase inquisitorial; e (ii) determinar se a elevação da pena-base observou as diretrizes legais e jurisprudenciais, em especial quanto à valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento feito na fase policial, mas em um conjunto probatório harmônico e robusto, formado por depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas, bem como pelo auto de apreensão da
res furtiva
e pelo laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma de fogo utilizada no delito.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, detalhada e em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

5. A sentença não se baseou unicamente no reconhecimento questionado, mas em provas independentes e autônomas, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.258 do STJ.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada no intenso terror psicológico infligido às vítimas, o que excede a normalidade da violência própria do tipo penal.

7. As circunstâncias foram consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido em estabelecimento comercial, durante horário de ampla circulação de pessoas e veículos, denotando elevada audácia e desprezo pela ordem pública, o que justifica o afastamento da pena mínima.

8. A elevação da pena-base em razão de vetores negativamente valorados, nos moldes do art. 59 do CPB, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, que prevê a legitimidade do aumento da pena-base, mediante fundamentação idônea - Súmula nº 23 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação quando amparada em prova judicial autônoma e harmônica, ainda que existam vícios no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, desde que tais vícios não contaminem os demais elementos probatórios.

2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial força probatória, quando confirmada por outros elementos dos autos.

3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos, autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024;

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 03.03.2020, DJe 13.03.2020;

TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020.

Súmula relevante citada
: Súmula 23 do TJ/PA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

WAGNER LIMA PEREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

E
m suas razões, o apelante aduziu ausência de prova suficiente para a condenação, sustentando que o decreto condenatório teria se baseado
unicamente no

reconhecimento realizado na fase policial, o qual teria

descumprido as formalidades exigidas pelo art. 226 do CPPB
, o que inviabilizaria sua validade enquanto meio de prova. Subsidiariamente, insurgiu-se contra a exasperação da pena-base, alegando que os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime teriam sido valorados com base em elementares do tipo penal. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento e provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento também opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta do anexo Inquérito Policial que os denunciados acima qualificados, com auxílio de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel, consumando, deste modo, o crime descrito no artigo 157, §2°, inciso I e II, do CPB. Relatam os autos que, no dia 06.05.2010, por volta das 10h15, a vítima, Clemir da Costa Mattos, encontrava-se em frente ao seu estabelecimento comercial, localizado na Rua União, estacionando o seu carro, quando foi rendido pelos acusados Rafael e Diego, o qual de arma de fogo em punho, rendeu o ofendido, conduzindo-o para o interior de sua loja, enquanto que o segundo denunciado subtraia os valores e alguns objetos que guarneciam o local. Em seguida, os dois primeiros acusados, contando com a ajuda do terceiro denunciado que os aguardava do lado de fora em um veículo, evadiram-se do local. Contudo, na ocasião, em decorrência do trânsito intenso, os assaltantes não lograram êxito na fuga, e a população que presenciava a investida criminosa dos meliantes, de imediato, acionou a polícia que, chegando no local, em uma ação rápida, conseguiu capturar os denunciados, ainda de posse das "res furtiva". A materialidade restou consubstanciada pelo auto de apreensão e apresentação às fls. 29, dos autos. Há, no bojo dos autos, indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos, fundamentando-se, dessa forma, a presente ação penal. Por tudo quanto exposto, vem o Ministério Público Estadual apresentar DENUNCIA, a fim de que, ao final, seja a ação julgada procedente, com a condenação dos réus nas penas dos artigos 157, §2°, inciso I e Il, do CPB. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
WAGNER LIMA PEREIRA
à pena de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de cento e vinte e oito dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, o apelante aduziu que a prova seria insuficiente para sustentar o édito condenatório, afirmando que a sentença estaria amparada exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial, o qual teria violado o artigo 226 do CPPB. No entanto, a tese defensiva não merece ser acolhida.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada, especialmente pelo auto de apreensão de fls. 32/33, no qual consta que a
res furtiva
foi encontrada na posse dos acusados, imediatamente após a prática do crime. Há, também, o laudo pericial de fl. 325, que atesta a funcionalidade da pistola Beretta, modelo 92, calibre .9mm empregada no crime.

A autoria também restou comprovada, em especial, pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório judicial.
As vítimas relataram com detalhes a dinâmica do roubo, a forma de abordagem, o uso de arma de fogo, a atuação coordenada dos autores e, ainda, reconheceram a participação do apelante
de maneira lúcida e consistente.

Eis o depoimento da vítima
Pery Augusto de Oliveira Mattos
:

"[...] Que estavam no escritório no caso, o depoente é proprietário, o Clemir da Costa Mattos, que é seu tio; que o escritório fica na passagem Uniao n° 10, bairro do coqueiro; que o filho dele que se encontrava no caminho da casa dele que ficava em frente da empresa, ele foi abordado, por dois rapazes e eles pegaram e já de posse dele lá fora, no caso do filho do dono, eles entraram na empresa, entraram no escritório e ficou um na sala de máquinas e o outro dentro do escritório conosco, e os abordaram lá, querendo dinheiro, foi dado dinheiro pra eles, eles não se contentaram e ainda tentaram pegar um motor de barco que estava lá fora e algumas outras máquinas, computador, impressora, no caso objetos nossos lá, no caso da empresa,
ainda agrediram seu tio, chutaram a perna dele
, só que na saída, eles foram abordados por um taxista, que percebeu a movimentação, lá dentro da empresa e não demorou muito a polícia chegou logo atrás, uma viatura que vinha passando no momento e conseguiram, no caso,
render todos eles, os dois; que eram dois que estavam dentro e um outro rapaz que estava esperando eles lá fora, eram três ao todo; que os dois estavam armados com pistolas; que eles levaram na fuga o dinheiro, no caso, o que acontece em relação ao terceiro que estava lá fora, ele falou que ele foi abordado, no entanto, ele já estava numa faixa de 15 a 20 minutos lá fora já, nessa faixa mais ou menos de tempo, e o que concluíram é que seria comparsa deles
, mas só pra deixar claro que ocorreu esse fato, ele disse que não era que não tinha nada a ver;
que os objetos foram roubados e só foram recuperados quando a polícia conseguiu prendê-los; que acredita que levou entre 15 a 20 minutos o tempo entre o roubo dos objetos e a polícia conseguir prendê-los e recuperar esses objetos; que tudo foi recuperado
; que só sabe identificar quais os dois assaltantes que entraram na loja e qual ficou do lado de fora só por descrição física; que consegue reconhecer; que houve só violência verbal, dizendo palavrões, xingando a todo momento lá, para não se mexerem e ficavam xingando (...) mas violência mesmo foi só no tio do depoente que ele deu um chute na perna dele [...]”

Vejamos o depoimento do ofendido
Clemir da Costa Mattos
:

“[...] Que era umas 10 horas e o filho do depoente encostou a Van para descarregar, eles seguraram lá o filho do depoente, e vieram entrando, foi a hora que o depoente ia saindo com um funcionário seu, tava o depoente e sua esposa no escritório e eles foram levando para o escritório; que era um estabelecimento comercial que vendia gêneros alimentícios; que fica na Rua providencia, passagem União n°18, coqueiro; que foram dois que entraram e um ficou lá fora no carro, ai eles levaram o motor de popa, colocaram no carro, saíram com o dinheiro, depois eles viram o motor aí eles voltaram, já tinham levado o dinheiro, se não se engana R$2.100,00, mais ou menos isso, porque tinha que fazer um pagamento e estava separado, ai eles entraram levaram o dinheiro, aí voltaram de novo para pegar o motor de popa, foi a hora que um dos táxis lá, ai houve tipo um congestionamento, porque lá fica próximo ao presídio feminino, tinha um carro da polícia e não tinha como ele sair, aí um saiu correndo, um saiu correndo para um lado, o taxista viu que era um assalto, deu o balão, um saiu correndo, passou aquele grupo, quando chegou na BR o policial segurou ele, ai trouxeram os três pra lá, presos (...). Que levaram o relógio do sobrinho do depoente que era seu gerente lá, o cordão do depoente, se não se engana não sabe se do filho do depoente levaram alguma coisa, da esposa do depoente levaram, parece, que um cordão
(...). Que ficou um, depois voltou pra pegar o motor de popa, eram dois motores que estavam no escritório, ai um eles não deram conta que era maior e o outro menor eles levaram, mas recuperou; que acha que ficou um dos assaltantes com a sua esposa lá, faz tempo não tem certeza, mas acha que ficou sim; que o terceiro ficou no carro, foi justamente que esse rapaz que tava, pela providência, aí veio, ficou no carro, ai abriram a mala e eles colocaram o motor, foi quando eles foram fugir que houve esse encontro lá com a polícia
(...). Que acha que levou uns 15 minutos entre o tempo que eles saíram do estabelecimento com os objetos até o momento em que foram presos; que o depoente recuperou o motor e o dinheiro, o resto não, que o dinheiro o policial entregou e o motor estava na mala do carro; que de lá saíram para a delegacia, lá eles estavam lá os três, que reconheceu os três na delegacia, que eram três pessoas; que dois ficaram dentro do estabelecimento e os dois estavam armados, um estava com um revólver e o outro com uma pistola, arma de fogo e o de fora não sabe se estava com arma, mas reconheceu os três na delegacia [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em apreço.

“[
...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Deveras, a autoria também encontra respaldo no depoimento do policial Fernando Augusto Dias Romão, o qual narrou como ocorreu a perseguição aos agentes, que culminou na prisão em flagrante do ora apelante.

“[...] Que recorda dos denunciados presentes; que foram eles as pessoas que foram presas; que ia saindo do quartel, já ia para sua área de policiamento, e ao passar ali, em frente a Unimed, e
um cidadão lá informou que estava havendo um assalto neste moinho Nazaré e ao chegar no local, o depoente conseguiu logo dominar um, e os outros dois fugiram, e o soldado que estava com o depoente de serviço pegou um táxi e conseguiu pegar os dois que fugiram lá na BR, juntamente com o dinheiro e o armamento; que tudo foi recuperado; que os denunciados foram presos com duas armas, sendo uma um simulacro e a outra uma arma de verdade; que a arma estava municiada; que eles não resistiram a prisão; que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, eles já estavam colocando o material a atras do veículo e iam sair em fuga, salvo engano um motor de barco
; que os denunciados foram reconhecidos no local da prisão eles estavam já saindo do estabelecimento quando foram assaltados; que as vítimas chegaram quando eles estavam presos e os reconheceram e na delegacia também [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a res furtiva é achada em poder do apelante, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Como se vê, ao contrário do que a defesa alega, a condenação não está alicerçada unicamente no malfadado reconhecimento realizado na fase policial, mas sim em provas independentes e autônomas que confirmam inequivocamente a autoria e materialidade do crime e que não guardam relação de causa e efeito com eventual irregularidade no procedimento, tudo em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a nulidade decorrente de reconhecimento irregular não contamina as demais provas produzidas de forma independente.

“Tema 1258:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Resta, portanto, afastada a tese de insuficiência probatória.

DA PENA-BASE

A defesa se insurgiu contra o aumento da pena-base, alegando que os vetores culpabilidade e circunstâncias teriam sido valorados com base em elementares do tipo penal. Sendo assim, mister transcrever o cálculo de pena:

“[...] DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU WAGNER LIMA PEREIRA NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
Quanto à culpabilidade, a vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que, durante a execução da ação criminosa, submeteu as vítimas a intenso terror psicológico, sendo elas excessivamente pressionadas e sofrendo constantes ameaças de morte, para que apresentassem os objetos e valores que o acusado pretendia subtrair.
Como antecedentes, não registra outros processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado, conforme certidão juntada aos autos. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu no local de trabalho das vítimas, uma loja comercial, tendo a ação se desenrolado em horário em que é grande a circulação de pessoas e veículos, tanto assim que os acusados tiveram dificuldade em empreender fuga devido ao trânsito intenso, demonstrando elevado grau de ousadia do acusado, consubstanciando ação audaciosa que causou terror às pessoas presentes. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.
As consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa. [...]”

Analisando os autos, observa-se que a sentença fixou a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, superando o mínimo legal de 04 (quatro) anos, com fundamento na valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB, a saber: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na hipótese, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante mostra-se idônea e compatível com o caso concreto, não havendo qualquer
bis in idem
. Com efeito, ao valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado destacou que a conduta do agente excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime, pois empregou intenso terror psicológico nas vítimas, as quais teriam sido excessivamente pressionadas a entregarem os objetos alvo da subtração. Quanto às circunstâncias,
o juiz ressaltou a ousadia dos agentes
, que não se importaram de cometer o crime em
horário de grande circulação de pessoas.

Tais elementos são suficientes para justificar o afastamento do mínimo legal, atendendo aos critérios qualitativos e quantitativos exigidos pela técnica de individualização da pena. A pena-base, portanto, não se mostra desproporcional ao delito cometido, mas sim adequada ao grau de reprovabilidade demonstrado na conduta do apelante. Nesse ponto, impende registrar que esta Corte de Justiça pacificou o entendimento quanto à legitimidade da elevação da pena-base, com fundamento na valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, conforme consagrado na Súmula 23 deste Sodalício.

"Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, deve ser mantida incólume a pena originalmente fixada na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/12/2025